Tribunal: TJDFT
Processo: 0745535-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745535-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO NOBRE KOCH AGRAVADO: COLEGIO LEVORSSE LTDA, MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão Id. 65604159 pelos seus próprios fundamentos. Ora, em juízo de cognição sumária, verifica-se que as causas de pedir e os pedidos das três ações estão interligados, de forma que o julgamento de uma influirá no resultado da outra, o que justifica a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC. No mais, os Agravados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Assim, aguarde-se a preclusão da decisão que reconheceu a prevenção e retorne os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora